Tribunal: STF
Processo: AI 324666
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARTIGO 40º, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTO-APLICABILIDADE.
ARTIGO 20 DO ADCT-88. EFEITO RETROATIVO.
1.      O artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, a que o
artigo 20 do ADCT-88 deu efeito retrooperante, não fez
distinção entre servidor celetista e estatutário. Precedentes.
2.      Hipótese em que a aposentadoria de servidor regido
pela CLT ocorreu posteriormente à vigência da Constituição
Federal. Direito à revisão de proventos na forma prevista no
citado artigo 40, § 4º, com a redação anterior à EC 20/98.
        Agravo regimental a que se nega provimento.